Tribunal: STF
Processo: HC 173492
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Por meio da Petição 7620/2020, a parte agravante requer o julgamento presencial do processo. 
    Não há motivos que justifiquem o pedido de destaque. 
    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao relator pelo art. 317, § 5º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016, de submissão do agravo interno a julgamento por meio eletrônico. 
    Além disso, inviável o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 131, §2º, do regimento interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. A propósito, a orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que é inviável pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus, nos termos do §2º do artigo 131 do regimento interno deste Supremo Tribunal Federal. O advento do CPC/2015 não alterou o entendimento vigente a respeito da matéria (HC 139.182 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda turma, DJe de 15.4.2019; HC 128.684 AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira turma, DJe de 16.10.2018; HC 145.627 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda turma, DJe de 20.11.2017). 
    Recentemente, o Colegiado desta Primeira Turma decidiu, por maioria de votos, no sentido do não cabimento de sustentação oral em sede de agravo em Habeas Corpus. Esta turma afirmou que o art. 131, §2º, do regimento interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL veda a sustentação oral nos casos de agravo interno (HC 151.881/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira turma, j. 7.5.2019). No mesmo sentido: HC 176085 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente